Tribunal: STF
Processo: HC 242389
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS.  EXECUÇÃO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho em favor do paciente, sem a devida instrução da inicial, em que se aponta como autoridade coatora o “Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Marília”. 



    Inicialmente “roga pela nomeação de um defensor público”. Informa “estar durante anos privado de sua liberdade onde muito das vezes, o mesmo é inocente (sic)”. Narra, em síntese, que foi preso “na data de 27-05-2015 e uma falsidade ideológica não haveria a possibilidade dele ter cometido o crime de tráfico de entorpecentes na data do dia 31-05-2015, pois o réu já se encontrava preso por crime de falsidade ideológica como citado (sic)”. Sustenta, ainda, “que foi imputado ao sentenciado vários delitos em outros prazos dentro de 30 dias [...] mas que caracteriza crime continuado”. Pugna pela inépcia da denúncia em relação aos “delitos de tráfico de entorpecentes, que não descreveu na exordial acusatória as condutas que teriam sido efetivamente praticadas (sic)”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante de todo o exposto, trazido a baila no pré-questionamento, sendo claro e evidente ocorrido incidente processual, claro como a luz do dia, aguardar-se a concessão deste writ” (sic)



    É o relatório, DECIDO.



    Em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão da ordem.



    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente